Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700119-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO MARTINEZ ELEUTERIO DA SILVA AGRAVADO: ALDRIM RABELO FONSECA, CLAUDIA LEANDRA RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que determinou a imissão dos agravados na posse de imóvel ocupado pelo agravante. O agravante alega que adquiriu o imóvel situado na Quadra 13, Conjunto 4, Lote 2, Fração G, do Setor de Mansões Park Way, DF, juntamente com Amanda Firbe, por meio de arrematação em leilão realizado em 24/05/19, pagando entrada de vinte por cento (20%) do valor do imóvel, sendo que o financiamento do restante não foi ultimado por desídia do alienante, Banco Santander. Aduz que providenciou a desocupação amigável por parte da anterior ocupante e realizou benfeitorias e gastos diversos com o imóvel. Assevera que, em 20/02/20, foi realizado novo leilão, sem que o agravante e sua parceira na arrematação tivessem sido ressarcidos da entrada paga ou indenizados pelos gastos no imóvel. Afirma que ajuizou a ação de conhecimento no 0700764-42.2020.8.07.0011 em desfavor do Banco Santander e obteve antecipação de tutela para bloquear a matrícula do imóvel, porém, o pedido definitivo, pelo qual pretendia impedir o banco de alienar o bem a terceiros, foi julgado improcedente, pendendo apelação contra tal sentença. Narra que os agravados, adquirentes do bem no leilão mais recente, ajuizaram a presente ação de imissão na posse, sendo proferida a decisão ora agravada, que determinou a desocupação voluntária em trinta (30) dias, sob pena de imissão forçada, bem como a realização de registro fotográfico e de vídeo sobre as condições atuais do imóvel. Sustenta a nulidade da sua intimação de tal decisão, haja vista que foi realizada na pessoa de Amanda Firbe, que não é sua companheira e não reside no local, nem tem poderes de representação. Aduz que, na data da suposta intimação, se encontrava internado em hospital em Belo Horizonte, MG. Discorre sobre o direito à indenização pelas despesas que teve com o imóvel, de modo a justificar a suspensão do processo. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que o “despejo” não se realize antes da decisão final do processo. Os agravados compareceram espontaneamente aos autos e se manifestaram pelo indeferimento do efeito suspensivo, colacionando documentos (ID 22458122 e anexos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora o perigo da demora esteja evidenciado na iminência da desocupação forçada do imóvel em questão, a tese recursal não se reveste de suficiente relevância para obstar o direito à imissão na posse pelos agravados, decorrente da compra e venda devidamente registrada na matrícula imobiliária (ID 77536280, pág. 4-5, dos autos de origem no 0704123-97.2020.8.07.0011). O agravante admite que não quitou o preço da arrematação anterior, nem logrou obter o financiamento do saldo devedor no prazo estipulado no edital. Em que pese a culpa seja atribuída ao alienante Banco Santander, é certo que os pedidos deduzidos na ação movida em face deste foram julgados improcedentes, de modo que, em análise prelibatória, a mera pendência de apelo contra aquela sentença não tem o condão de obstar a fruição dos atributos da propriedade por parte dos adquirentes, ora agravados. Ademais, em juízo perfunctório, verifica-se que eventuais benfeitorias que venham a ser consideradas indenizáveis, ou quaisquer perdas e danos eventualmente derivados do desfazimento da primeira arrematação, haverão de ser discutidas perante o banco alienante, não constituindo, em princípio, argumento que seja oponível aos atuais proprietários do imóvel. Tampouco se verifica suficiente relevância na argumentação relativa à validade da intimação para cumprimento da ordem de desocupação, pois a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, dotada de fé pública, denota ciência por parte do agravante em 30/11/2020, data anterior à alegada internação em hospital de Belo Horizonte, bem como atesta fundada suspeita da intenção de ocultação (ID 78736902 dos autos de origem). Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Sem prejuízo, fica a parte agravante intimada para, querendo, se manifestar sobre os documentos juntados pelos agravados, em prazo igual e sucessivo. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator